Tribunal: TJDFT
Processo: 0744146-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744146-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO BORGES, JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ AGRAVADO: CHAMATEC SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDO RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA DO ROSARIO BORGES e JOSE ENRIQUE MATOS MARTINEZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia [ID 172091380 (EMD) e 168532762], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de CHAMATEC SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO EIRELI - EPP, determinou a revogação da penhora anteriormente determinada (152182270), porquanto o veículo sobre o qual recaiu a constrição não foi localizado. Os recorrentes recorrem, apontando primeiramente que a decisão vergastada se mostra confusa e extra petita, “(...) haja vista que “o pedido de revogação da penhora, sob os argumentos supramencionados”, não foi invocado pela agravada, fato que resulta totalmente estranho ao pedido e aos seus fundamentos.” Sustenta a ocorrência de atos atentatórios à dignidade da justiça, de fraude à execução e de má-fé processual cometidos pela parte agravada. Defende o caráter alimentar do crédito exequendo. Aduz que a localização do veículo não é requisito para deferir ou revogar a penhora de veículo. Aponta jurisprudência do sodalício Superior em corroboração à tese arguida. Como consequências desta sequência de fatos, apesar de seus esforços em manter o cumprimento da obrigação alimentar devida à agravada, tornou-se inadimplente. Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, requestam pela concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para restituir a penhora do veículo e determinar o desarquivamento do processo, prosseguindo-se com a efetivação das medidas postulados pelos agravantes na origem. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) com a consequente reforma da decisão agravada que indeferiu de plano os pedidos dos agravantes.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 85218247), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Neste caso concreto, verifico que nenhuma das tutelas de urgência almejadas pelos agravantes preenche os pressupostos autorizadores do deferimento, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. A despeito da tese sustentada de que o deferimento ou a manutenção de penhora de veículo não se condiciona à localização de tal bem, filio-me ao posicionamento hegemônico plasmado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, segundo o qual tem-se como necessária a localização do bem constrito. Nesse sentido e como reforço de fundamentação cito didáticos precedentes que abordam esta matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É necessária a localização do veículo para que seja mantida a constrição de penhora sobre o bem. Precedentes. 2. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 3. Não se mostra razoável a busca de ativos financeiros do devedor através do Sisbajud utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha quando há pesquisa recente, sem êxito e ausente a comprovação de mudança na situação financeira do agravado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1763715, 07294689320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. NOVA DILIGÊNCIA. 1. A não indicação de endereço para localização de veículo automotor, identificado por meio de diligência via Renajud, após seu bloqueio, inviabiliza a renovação de diligência no endereço anteriormente indicado, pois ineficaz. 2. O feito deve permanecer suspenso até que o credor indique outros eventuais bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765687, 07256538820238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar, no ensejo, que o Juízo de primeiro grau manteve a restrição de circulação e transferência (ID 149555283), visando a garantia do crédito exequendo, na linha do orientado nos Acórdãos 1750595 e 1741958. A despeito da suspenção do feito e do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, prima facie, não vislumbro conjugados os requisitos legais para o deferimento de nenhuma das tutelas de urgência requeridas pelos recorrentes. Primo ictu oculi, portanto, não se extrai plausibilidade do direito em grau suficiente nem para a antecipação da tutela recursal nem para a concessão de efeito suspensivo. Demais pontos integrantes desta pretensão reformatória e pleitos correlacionados serão devidamente enfrentados, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante de todo o exposto, INDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA requestadas pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator